Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702104-25.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCUS CARVALHO E SILVA, MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA EXECUTADO: VALKIRIA GOMES DE FREITAS, DIANA GOMES DE FREITAS, ELIANE GOMES DE FREITAS, CARLOS ANTONIO GOMES DE FREITAS D E C I S Ã O Vistos etc. Intimados para indicarem bens penhoráveis da executada, sob pena de suspensão do feito, os exequentes quedaram-se inertes (ID 15977169 e ID 16639095). Destarte, determino a suspensão do presente cumprimento de sentença decorrente de ação rescisória (honorários advocatícios), na forma do art. 921, inciso III, § 1°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora